Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708404-87.2020.8.07.0014 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO KEYTRUDA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, tal decisão tem aplicação direta às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não ter sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos ou objeto de edição de súmula vinculante. 3. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 4. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS. 5. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se o valor da indenização arbitrado na sentença obedeceu a esses parâmetros, impossibilita-se a sua redução. 7. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que o tratamento não deve ser custeado em caráter excepcional, uma vez que não possui cobertura obrigatória no rol da ANS e, ainda, porque todos os procedimentos de saúde, para serem cobertos pelo plano, precisam atender aos critérios de regulação, expostos nas normas da ANS e nas normas internas da Postal Saúde. Aduz que o rol de procedimentos e eventos em saúde constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, sendo taxativo, de modo que as operadoras de planos de saúde não podem contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol da ANS quando atendidos determinados critérios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente” (AgInt no REsp n. 2.031.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020